Tribunal: TJMT
Processo: 1029410-29.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029410-29.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSALVA LIMA PEREIRA - CPF: 047.653.342-28 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DECISÃO EXTRA PETITA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos relacionados a alegado encerramento unilateral de conta bancária sem notificação prévia e pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve decisão extra petita na decisão monocrática; (ii) estabelecer se restou comprovada a ausência de notificação prévia e a irregularidade no encerramento da conta bancária; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável diante dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de decisão extra petita, pois o julgador limita-se à análise das questões submetidas pelas partes, observando os limites da demanda.

4.

Impõe-se à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Verifica-se que a autora não apresenta provas mínimas quanto à ausência de notificação prévia, à existência de saldo bloqueado ou à irregularidade no encerramento da conta.

6.

Reconhece-se que a instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que haja justificativa e observância das normas aplicáveis, não havendo prova de ilicitude na conduta.

7.

Afirma-se que a mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova, não enseja dever de indenizar, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência das Turmas Recursais.

8.

Conclui-se que não há demonstração de lesão a direito da personalidade apta a configurar dano moral indenizável.

9.

Considera-se o agravo interno manifestamente protelatório, por reiterar argumentos já analisados sem apresentação de elementos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, sendo indispensável a apresentação de prova mínima. 2. A ausência de comprovação da irregularidade no encerramento de conta bancária afasta o dever de indenizar. 3. A mera alegação de falha na prestação de serviço, sem suporte probatório, não configura dano moral. 4. Não há decisão extra petita quando o julgador se limita aos limites da lide. 5. O agravo interno manifestamente infundado ou protelatório enseja aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1048230-36.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 27.02.2025; TJMT, N.U 1006127-77.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1040155-39.2023.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.08.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da
decisão monocrática
(id. 342346364)

que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática e sustenta a ocorrência de decisão
extra petita
e ausência de notificação do bloqueio, impossibilidade de produzir provas após o bloqueio, inexistência de conduta ilícita e violação de princípios ou cláusulas contratuais.

Nas contrarrazões, a parte agravada suplica pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A reclamante, ora agravante, reitera que
houve encerramento unilateral da conta bancária, que ocorreu sem prévia notificação,
circunstância que lhe acarretou a indevida privação de seus próprios recursos financeiros
(id. 341313380)
.

Em contestação, o agravado sustentou que a conta da autora apresentava indícios de comportamento incompatível com a regularidade esperada, o que motivou o seu cancelamento. Argumentou que houve comunicação sobre o encerramento da conta no dia
06/10/2021
e encerramento da conta em
27/12/2022 (id. 341313391 / 341313392)
.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios do alegado
saldo disponível na conta (id. 341313392), bem assim quanto a ausência de notificação prévia, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora (id. 341313391).

Nesse sentido, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.
Importa ressaltar que não houve decisão
extra petita
, uma vez que a decisão monocrática limitou-se à análise das questões efetivamente submetidas à apreciação jurisdicional, mantendo-se estritamente dentro dos limites da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob fundamento de que o encerramento unilateral da conta bancária da autora teria ocorrido sem prévia notificação. A parte recorrente sustenta ausência de ilícito, exercício regular de direito e falta de comprovação mínima do alegado, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve comprovação mínima do alegado encerramento unilateral sem notificação prévia;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais decorrentes da atuação da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC, pois não apresenta documentos ou evidências mínimas que demonstrem a ausência de notificação prévia ou irregularidade no encerramento da conta.

4. O encerramento decorre de marcação de fraude transacional no DICT do Banco Central, fato informado pela instituição financeira, cabendo à autora demonstrar eventual irregularidade ou prejuízo específico, ônus do qual não se desincumbe.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a condenação por danos morais exige prova mínima do dano alegado, sendo inviável o acolhimento da pretensão indenizatória quando inexistente comprovação do bloqueio, do encerramento irregular ou de consequências lesivas.

6. Ausente comprovação de ilicitude na conduta da instituição financeira, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A condenação por danos morais decorrentes de encerramento ou bloqueio de conta bancária exige prova mínima da irregularidade e do dano, sendo inviável a procedência da demanda sem tais elementos.

3. A marcação de fraude transacional no DICT justifica o encerramento da conta quando não infirmada por prova em sentido contrário apresentada pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Código Civil, art. 389, parágrafo único; Código Civil, art. 406, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1048230-36.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 27.02.2025.

DECISÃO MONOCRÁTICA

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo: ′′Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte promovente, a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. ".

2. Pretende o Reclamado a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo ao argumento de ausência de ilícito e exercício regular de direito. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

3. Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4. Assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5. Narra a reclamante na petição inicial que houve encerramento unilateral da conta bancária, que ocorreu sem prévia notificação.

6. Em sede de contestação o demandado aduz que o encerramento da conta foi motivado pela ciência de apontamento com marcação de fraude transacional no DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais) do Banco Central, o que motivou o seu cancelamento.

7. No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios da alegada ausência de notificação prévia ao bloqueio e encerramento da conta, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora.

8. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

9. Nesse sentido:

10. Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO BLOQUEIO E DO SALDO EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais se fundavam na alegação de bloqueio indevido de conta bancária sem prévia notificação. O recorrente buscava a reforma da decisão para ver reconhecida a procedência da demanda. O recorrido, em contrarrazões, impugnou a justiça gratuita e defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Reclamante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o bloqueio da conta bancária ocorreu de forma ilícita, ensejando restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois a parte recorrida não produziu prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo Reclamante.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Reclamante não apresentou documentos ou elementos mínimos que comprovassem a existência de bloqueio em sua conta bancária, tampouco o saldo alegadamente retido.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a ausência de prova mínima inviabiliza a condenação por danos materiais ou morais em casos envolvendo bloqueio de conta ou alegada falha na prestação de serviços bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício da justiça gratuita somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário apresentada pela parte adversa.

O ônus de provar o bloqueio de conta bancária e a existência de saldo retido incumbe ao autor, sendo inviável a procedência da demanda sem a apresentação de elementos mínimos de prova.

A ausência de comprovação dos fatos constitutivos inviabiliza a condenação por danos materiais e morais em face de instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1048230-36.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 27.02.2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Pretende o Reclamante a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de ausência de notificação prévia pelo recorrido.

3. Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4. PRELIMINAR: Afasto a preliminar agitada consistente na impugnação à concessão da justiça gratuita.

5. Com efeito, embora não tenha aportado acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante é certo afirmar que não houve a parte recorrida/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado.

6. MÉRITO: Não assiste razão à parte recorrente.

7. Segundo consta na petição inicial, no ano de 2024, o Requerente foi surpreendido quando ao tentar entrar em sua conta pelo aplicativo, não conseguiu, sendo completamente impedido de movimentar os valores ali depositados.

8. Em sede de contestação o demandado aduz que diante do alto índice de fraudes identificado na plataforma e da constatação de que a conta do autor apresentava indícios de comportamento incompatível com a regularidade esperada — o que motivou o seu cancelamento —, cabia ao autor demonstrar a existência de eventual saldo bloqueado para fins de restituição, ônus do qual não se desincumbiu.

9. No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios do alegado bloqueio da conta, bem assim quanto a data do referido bloqueio, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora.

10. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

11. A propósito: EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. CANCELAMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1048230-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) grifei

12. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

13. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

14. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

15. Intimem-se as partes.

16. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

(N.U 1024562-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

11. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

14. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

15. Intimem-se.

16. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

(N.U 1056374-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)
grifei

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedente pedido indenizatório, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais. Ainda, determinou o desbloqueio das contas e restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de contas bancárias, precedido de notificação ao correntista, configura exercício regular de direito; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) determinar se é juridicamente possível a reativação de conta bancária regularmente encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que haja prévia comunicação ao correntista, conforme autorizado pelo art. 473 do Código Civil e pela Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

4. A prova dos autos demonstra que a parte autora foi regularmente notificada acerca do encerramento das contas e os valores existentes foram integralmente restituídos em prazo razoável.

5. A parte autora não comprova falha na prestação do serviço nem retenção indevida de valores, ao passo que a instituição financeira se desincumbe do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O mero encerramento contratual, quando lícito e precedido de notificação, não configura ato ilícito nem gera, por si só, dano moral indenizável.

7. Inexiste comprovação de desídia da instituição financeira ou de retardo injustificado na solução administrativa que pudesse caracterizar lesão a direito da personalidade.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação apta a solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É lícito o encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira, desde que precedido de notificação ao correntista.

2. O encerramento regular de conta bancária, com restituição dos valores existentes em prazo razoável, não configura falha na prestação do serviço nem enseja dano moral.

3. O dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, não presumida pelo simples descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC, arts. 373, II, 487, I, 932, V, “a”, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1020415-03.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.04.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1040155-39.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.08.2024; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 18.02.1992.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

A reclamada busca a reforma da decisão proferida no ID 338353910, que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora, calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, determinou o desbloqueio da conta da autora e de seus valores, com o retorno ao status quo ante.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1. Exercício regular do direito;

2. Desacordo comercial com prévia notificação;

3. Impossibilidade de reativação da conta cancelada - Obrigação de fazer impossível;

4. Inexistência de danos morais;

5. Prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais.

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é permitido ao relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, conforme segue:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (Grifei)

Ademais, a Súmula 2, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (Grifei)

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora possuía duas contas junto à instituição financeira reclamada, sendo uma conta pessoal (agência 0001, conta 46059517-4) e uma conta jurídica, em nome de sua empresa (agência 0001, conta 387448974-1), ambas com saldo disponível.

Aduz que a reclamada bloqueou e cancelou unilateralmente as referidas contas, retendo seus valores de forma injustificada e abusiva, o que lhe causou significativos transtornos e prejuízos, uma vez que depende dos recursos para seu sustento pessoal e para o regular exercício de sua atividade empresarial.

A demandada, por sua vez, alega que o bloqueio foi motivado por questões de segurança, diante da constatação de movimentação com características que divergentes daquelas previstas na legislação aplicável.

Sustenta, ainda, que a parte autora foi devidamente comunicada acerca do procedimento adotado, bem como que os valores residuais foram posteriormente devolvidos.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 28, nos seguintes termos: “BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE”.

O art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5º, inciso I, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta, desde que precedido de prévia comunicação ao correntista. Vejamos:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; (Grifei)

Da análise do acervo probatório, verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada acerca do cancelamento das contas em 18/09/2025 (ID 338353898), tendo o saldo existente sido integralmente restituído em 20/09/2025 (ID 338353897, pág. 9).

No caso, a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação do serviço, ao passo que a demandada demonstrou ter promovido a notificação prévia acerca do encerramento das contas, conforme documentos anexados aos autos.

Dessa forma, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou encerramento unilateral e imotivado de sua conta bancária, sem a devida notificação. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. O recorrido requer a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira, mediante notificação prévia, configura ato ilícito; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual promovida pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui autonomia para rescindir unilateralmente contrato bancário, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor, o que restou demonstrado no caso por meio de e-mail juntado aos autos.

A jurisprudência admite a licitude da rescisão unilateral do contrato de conta bancária, desde que respeitada a obrigação de ciência do correntista, inexistindo dever geral de contratar por parte do banco.

A parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de dano para ensejar indenização.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direito de personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor.

A mera rescisão contratual comunicada previamente não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1020415-03.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.04.2021, DJE 26.04.2021.

(TJMT - N.U 1006127-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente.

Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais.

(TJMT - N.U 1040155-39.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (Grifei)

Ademais, verifica-se que não há comprovação de desídia da parte reclamada na solução do problema ou de retardo injustificado no atendimento.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei).

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO (CESTA DE SERVIÇOS). DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. TEMA 929/STJ. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA CORREÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (Grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improvido.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

(N.U 1065499-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática
(id. 342346364).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026